Tribunal: TJDFT
Processo: 0732436-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA) E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. GUARDAR. ATOS TÍPICOS DE MERCÂNCIA. DISPENSABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28. INVIABILIDADE. POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE ANALISADAS CUMULATIVAMENTE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. SÚMULA 630. REINCIDÊNCIA. DECOTE. INVIABILIDADE. PERÍODO DEPURADOR RESPEITADO. PENA DE MULTA. AJUSTADA DE OFÍCIO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343) e de posse de munições de uso permitido (art. 12 da Lei 10826/23), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição.
2. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais guardar ou ter em depósito – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas, não sendo necessário para tanto, a demonstração de atos típicos de mercancia.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
5. Não se desconhece a jurisprudência dos Tribunais superiores no sentido de ser aplicável o princípio da insignificância quando é apreendida pequena quantidade de munições, desacompanhada de arma de fogo. Contudo, manteve-se o entendimento de que a sua aplicação não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. 5.1. Em casos em que a apreensão de pequena quantidade de munições ocorre no mesmo contexto da prática de outros crimes, fica demonstrada a ofensividade e periculosidade social da ação, bem como a reprovabilidade do comportamento do agente, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da insignificância.
6. Correta a valoração negativa daculpabilidade do réu quando este cometeu o crime enquanto se encontrava em liberdade provisória. Precedentes.
7. A jurisprudência tem entendido que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível, como regra, cindir a sua apreciação. 7.1 Cabível a valoração negativa da circunstância judicial do art. 42 da LAD quando a natureza da droga apreendida apresenta alto potencial lesivo e a quantidade se mostra expressiva.
8. A contagem do período depurador de cinco anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito. In casu, verificado que ainda não ocorreu a extinção da pena do crime anterior, resta configurada a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).
9. A Súmula 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
10. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 10.1. Verificada a fixação de pena pecuniária com critério desproporcional e diferente do adotado para o recrudescimento da reprimenda corporal, impõe-se a sua redução, ainda que de ofício.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida.